Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-25.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-25.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), FABIANO DA SILVA - CPF: 327.705.088-22 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – MULTA E PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O quinquídio em questão se trata do mesmo prazo concedido ao devedor para purgação da mora. Nesse caso, além de razoável, o prazo assinalado possui simetria com as obrigações que antes foram impostas ao agravado.

II - O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento específico da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 1010177-90.2018.8.11.0002, manejado por FABIANO DA SILVA, determinou que a agravante restitua o veículo em favor do exequente, ora agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o prazo estipulado para a devolução do automóvel é exíguo, se somando a isso, o fato de o próprio agravado estar se furtando ao recebimento do bem, com o intuito de fazer incidir a multa cominatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que determinou à agravante a restituição do veículo em favor do exequente, ora agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Consoante relatado, a parte agravante se volta contra o prazo para restituição do bem, o qual diz ser exíguo e, também, em face do valor da multa diária, que diz ser excessivo, sobretudo porque o agravado estaria se furtando do recebimento do veículo, apenas para fazer incidir a multa cominatória.

Com efeito, acerca do prazo de 5 (cinco) dias para devolução do veículo, não se verifica qualquer desacerto da decisão nesse ponto, justamente porque o quinquídio em questão se trata do mesmo prazo concedido ao devedor para purgação da mora.

Nesse caso, além de razoável, o prazo assinalado possui simetria com as obrigações que antes foram impostas ao agravado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - DEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO EM FAVOR DO RÉU - MULTA DIÁRIA - VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO - PRAZO PARA CUMPRIMENTO EXÍGUO - ESTENDIDO - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço.

2.
Mostra-se exíguo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau para a devolução do veículo, devendo ser fixado o prazo de 5 (cinco) dias contados da data de julgamento do recurso
.

(N.U 1007316-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

No tocante a multa cominatória aplicada, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento específico da obrigação.

Assim, o montante em questão, fixado na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostra adequado e atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em nova redução.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

No mais, quanto ao argumento do agravante - para que seja prorrogado ou mesmo extinto o prazo de entrega do veículo, em razão de o agravado se recusar a receber o bem móvel, com o claro intuito de fazer incidir a multa cominatória - vale registrar que tal questão deverá ser apurada inicialmente pelo Juízo de origem, visto que, sequer houve a aplicação da multa.

Nesse particular, somente e caso seja aplicada multa, por eventual descumprimento da obrigação, a parte poderá revisar ou buscar extirpar as
astreintes
aplicadas.

Ademais, consoante se infere do andamento dos autos, na origem, o agravado, no intuito de colaborar com a efetivação da decisão judicial, apresentou petição nos autos em 27.01.2023 (id nº 108356030), onde indicou endereço e telefones para efetivar a devolução do automóvel.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023